Tribunal: TJDFT
Processo: 0716730-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716730-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE ANDRADE SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ FELIPE ANDRADE SIQUEIRA contra a decisão de ID 193970457 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que foi aprovada nas etapas anteriores do concurso público para o provimento de vagas no cargo Soldado Militar, da Polícia Militar do Distrito Federal; que foi considerado inapto na fase de exames médicos, em razão de lesão ligamentar no joelho; que a cirurgia foi realizada há quatro anos, com recuperação completa; que há laudo médico atestando a aptidão física; que é inconstitucional a proibição de posse em cargo público que tenham sido previamente diagnosticados com doença grave. Requer, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência, consistente na determinação de participação nas fases subsequentes do concurso público, bem como a reserva de sua vaga até o trânsito em julgado. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação da decisão liminar. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, competindo ao interessado produzir prova apta a desconstituir o ato praticado. Na hipótese sob exame, a parte agravante afirma que sua eliminação do concurso público foi ilegal, diante da inexistência de lesão atual a justificar sua inaptidão. Todavia, como esclarecido na decisão agravada, a verificação da condição clínica do candidato demanda a realização de prova pericial, diante da presunção de legitimidade que incide sobre a avaliação médica realizada pela banca examinadora. O laudo médico unilateralmente produzido não possui força probante suficiente para desconstituir o ato administrativo que o considerou inapto. De fato, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.015, fixou a tese de que “é inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida”. Todavia, a tese fixada só corrobora a imprescindibilidade da adequada instrução probatória para verificar se o candidato possui restrição relevante que o impeça de ocupar o cargo público. Cabe destacar que se trata de cargo de natureza policial, cuja especificidade exige dos candidatos inexistência de restrições à atividade. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora